Tribunal: CARF
Processo: 18108.000078/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000078/2007-76
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.038 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
UNIÃO SOCIAL CAMILIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2006
GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
devidas nos respectivos períodos de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (suplente convocado) e
Régis Xavier Holanda (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Contribuinte, contra o Acórdão no
2201-009.385 da 1a Turma Ordinária/ 2a Câmara/ 2a Seção de Julgamento deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que, por unanimidade de votos, deu provimento
parcial ao recurso voluntário apresentado, relativo a lançamento de multa por descumprimento
de obrigação acessória, referente ao período de 01/06/2003 a 31/12/2006.
Consoante o Relatório Fiscal do acórdão recorrido, trata-se de Auto de Infração
(AI n.° 37.011.627-5, de 15/08/2007) lavrado pela fiscalização contra o sujeito passivo, que se
refere a multa por apresentação das Guias.de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000078/2007-76
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.038 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.000078/2007-76

à Previdência Social (GFIP’s) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias devidas no período de 03/2003 a 12/2006 (código de
fundamentação legal – CFL 68), por ter deixado de incluir as importâncias referentes a salário
indireto (bolsas de estudos concedidas aos dependentes dos segurados empregados da autuada).
No mesmo procedimento fiscal foi lavrado o AI n.° 37.011.626-7, de 15/08/2007, referente às
contribuições devidas pelos segurados, incidentes sobre os valores de bolsas de estudos
concedidas pelo contribuinte aos filhos dos empregados, onde consta informação, no Relatório
Fiscal, de que: “A entidade é isenta das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei
8.212/91.”
O Recurso Especial relativo ao AI n.° 37.011.626-7, de 15/08/2007. foi apreciado
nesta mesma sessão, sendo julgado improcedente e mantida a autuação relativa à infração
principal.
A contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 27/30, anexando documentos,
sendo o lançamento julgado procedente pela 1a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo/SP (DRJ/SP1), conforme decisão de e.fls. 70/75.
Inconformada com a decisão da DRJ/SP1, a autuada apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 78/108, onde preliminarmente discorre genericamente sobre bolsas de estudo
e bolsas de estudo no âmbito do direito de trabalho. Na sequência, em tópico intitulado “Das
Bolsas de Estudos no Âmbito do Direito Tributário”, citando doutrina, jurisprudência e,
especialmente o art. 458, §2°, II, da Consolidação da Leis do Trabalho – CLT (Decreto-Lei No
5.452, de 1o de maio de 1943), com a nova redação dada pela Lei no 10.243, de 2001, e art. 110
do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), sustenta o
caráter social para a concessão da bolsa de estudos e que: “o conceito de salário deve ser aquele
definido pela CLT e não pela legislação previdenciária, que almeja a incidência de
contribuições sociais sobre as bolsas de estudos concedidas pelas instituições de ensino superior
aos seus funcionários e dependentes.” Ao final, é requerido o cancelamento da autuação.
A 1a Turma Ordinária / 2a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, por unanimidade
de votos, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar a aplicação ao presente
lançamento, dos reflexos decorrentes de exonerações levadas a termo no processo em que se
discutiu a exigência da obrigação principal correspondente. O acórdão 2201-009.385, de 08 de
novembro de 2021 (e.fls. 166/172), apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2006
PREVIDENC1ÁRIO. MULTA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração, apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
BOLSAS
DE
ESTUDO
PARA
DEPENDENTES. SALÁRIO INDIRETO.
Constitui salário indireto, o auxílio concedido através de bolsas de estudo custeado pela
empresa em benefício dos dependentes de seus empregados, sendo considerados base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que
não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.038 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.000078/2007-76

seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto
da decisão.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar a aplicação ao presente, dos reflexos
decorrentes de exonerações levadas a termo no processo em que se discutiu a exigência
da obrigação principal correspondente.
Foi interposto Recurso Especial pela contribuinte (e.fls. 217/250), onde argui o
prequestionamento da questão e divergência entre o acórdão recorrido e decisões proferidas por
outras Câmaras no âmbito deste Conselho. Nesse sentido, aponta como divergente o Acórdão no
2402-008.742, da 2a Turma /4a Câmara /2a Seção de Julgamento, que apresenta a seguinte
ementa:
Acórdão no 2402-008.742
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
BOLSA DE ESTUDO DEPENDENTES. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE BASE DE CÁLCULO
DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a bolsas de estudo ofertadas
aos dependentes dos empregados, tendo em vista que tais vantagens não assumem
caráter de remuneração, sendo impossível classificá-las como salário utilidade.
No Recurso Especial, após apresentação e sustentação do paradigma, passa a
contribuinte a advogar a reforma do acórdão recorrido, onde destaco os seguintes argumentos:
IV – DO MÉRITO – DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO
GUERREADO
IV.1 – DAS BOLSAS DE ESTUDO
24. Para que seja possível tratar da incidência ou não de contribuição previdenciária
sobre os valores despendidos a título de bolsas de estudos concedidas aos filhos e aos
próprios funcionários de qualquer Instituição de Ensino Superior (“IES”), indispensável,
de início, ponderar que o objetivo primário das IES é promover, acima de tudo, a
educação.
25. Neste contexto, é importante ressaltar que as bolsas de estudos são representadas por
uma prestação pecuniária, de valor variável, para coparticipação nos encargos de um
curso de ensino com vistas a contribuir para o desenvolvimento educacional do país, em
sentido macro, e do aluno beneficiado, em sentido micro.
26. A bolsa de estudo, ainda, é um conceito aberto, principalmente se considerados os
aspectos de natureza assistencial e de fomento à educação de forma distinta, além das
questões referentes à integralidade da bolsa de estudos como medida de conceituação do
benefício.
27. Nada obstante, para os fins específicos deste Recurso Especial, a bolsa de estudos
deve ser considerada como qualquer forma mensurável de custeio das atividades
educacionais do aluno de nível superior.
28. Partindo desta premissa, passa-se a tratar do valor apurado na concessão das bolsas
de estudos no âmbito das ramificações jurídicas do direito do trabalho e do direito
tributário, sendo o marco preponderante a sua conceituação dentro da espécie de
remuneração dada aos trabalhadores com vínculo trabalhista, na forma do artigo 3o
da CLT.
IV.2 – DAS BOLSAS DE ESTUDOS NO DIREITO DO TRABALHO
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.038 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.000078/2007-76

29. Antes de adentrar à discussão sobre a natureza tributária das bolsas de estudos, e a
possibilidade ou não de incidência de contribuição social previdenciária sobre estes
valores, é importante tecer alguns comentários sobre a natureza trabalhista das bolsas de
estudos concedidas a dependentes de funcionários vinculados a IES em estabelecimento
próprio, com a finalidade de demonstrar a natureza não remuneratória desta
exação.
(...)
33. Resumidamente, considerando a necessidade de não encerrar o conceito de salário
em palavras, ou melhor, não sendo possível definir o alcance do conceito de salário, o
legislador optou por definir o que não é salário.
34. Assim, no âmbito da legislação trabalhista, tal como algumas outras utilidades, a
bolsa de estudos foi retirada TAXATIVAMENTE do conceito de salário, consoante
previsão do artigo 458, § 2o, inciso II, da CLT, o qual assim dispõe:
(...)
35. Portanto, para efeito de conceituação do que vem a ser salário, podemos concluir
que é “o conjunto de prestações fornecidas diretamente ao trabalhador pelo empregador,
em decorrência do contrato de trabalho, da disponibilidade do trabalhador, das
interrupções contratuais ou demais hipóteses previstas em lei”, EXCLUÍDAS AS
PARCELAS TAXATIVAMENTE DELINEADAS NO § 2o, DO ARTIGO 458, DA
CLT.
36. Neste contexto, é evidente que, a partir da Lei no 10.243/2001, as bolsas de estudos
foram excluídas do conceito de salário, razão pela qual não podem compor a base de
cálculo de contribuição previdenciária.
(...)
40. Portanto, a toda evidência, o benefício de bolsas de estudo concedido pelo
empregador NÃO é considerado pela legislação trabalhista vigente como verba
salarial ou salário utilidade, para que justifique a incidência de contribuição social sob
tais exações, tendo em vista que a natureza jurídica desta benesse não se equipara ao
conceito daquelas verbas (salário ou salário-utilidade) atribuído pela CLT.
41. Ademais, insta ressaltar que a bolsa de estudo é um benefício e, não obstante deter
uma natureza in natura, foi excepcionada pelo disposto no § 2o, inciso III, do artigo
458, da CLT, razão pela qual não pode ser considerada como salário.
(...)
44. Com efeito, observa-se que o benefício de bolsas de estudo NÃO tem natureza
remuneratória, sobretudo considerando o disposto na legislação trabalhista vigente, e o
disposto na norma do § 3o da Cláusula 50 da Convenção Coletiva de Trabalho, firmado
entre Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimento de Ensino Superior no
Estado de São Paulo (“SEMESP”) e o Sindicato dos Professores de São Paulo
(“SINPRO”), assim como a Cláusula 16 da Convenção Coletiva firmada entre o
SEMESP e o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de São Paulo
(“SAAESP”), convenções as quais a Recorrente está submetida.
45. Extrai-se do teor dos instrumentos normativos acima e das normas de direito do
trabalho que as verbas destinadas à concessão de bolsas de estudos a dependentes de
colaboradores em estabelecimento de ensino mantido pela Recorrente não têm caráter
remuneratório, razão pela qual não podem integrar o salário-de-contribuição, que serve
como base de cálculo para contribuição previdenciária.
IV.3 – DAS BOLSAS DE ESTUDOS NO ÂMBITO DO DIREITO TRIBUTÁRIO
46. Esclarecida a natureza trabalhista dos valores despendidos com a concessão de
bolsas de estudos a dependentes, passa-se a tecer os comentários sobre a natureza
tributária das referidas verbas e a impossibilidade de incidência de contribuição social
previdenciária.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.038 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.000078/2007-76

47. Importante ressaltar que, em que pese a questão da concessão de bolsas de estudos a
dependentes de funcionários da Recorrente seja matéria tratada pelo Direito do
Trabalho, cumpre trazer à baila os reflexos tributários do tema, em especial em relação
às contribuições sociais previdenciárias e ao Imposto de Renda devido pelo trabalhador,
com vistas a demonstrar a incorreção do lançamento fiscal que ensejou o presente
processo administrativo e os equívocos do V. Acórdão guerreado.
48. Neste contexto, embora a legislação que trata sobre o custeio da previdência social
aparentemente determine a inclusão da bolsa de estudos na base de cálculo da cota
patronal (inciso I, do artigo 28, da Lei no 8.212/1991), o Código Tributário Nacional
(“CTN”) esclarece, em seu artigo 110, que as normas de direito tributário não podem
“alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito
privado”. Confira-se:
(...)
49. Observa-se, assim, que o conceito de salário deve ser aquele definido pela CLT,
ainda que a legislação previdenciária adote um conceito mais geral sobre o que
consistiria em “salário”.
50. Assim, a norma previdenciária que traz a definição, para o direito tributário, do que
seria salário deve ser interpretada à luz da definição de salário prevista no direito do
trabalho.
51. Ora, interpretação diversa levaria a Recorrente a excluir da distribuição e concessão
de bolsas de estudos todos os seus funcionários e dependentes, porquanto a concessão
de bolsas de estudos para esse grupo de pessoas acarretaria em grave aumento da carga
tributária.
52. Foi exatamente esta razão, inclusive, que o legislador excluiu da noção de salário, e
por consequência da base de cálculo da contribuição previdenciária, os valores
despendidos para custeio das bolsas de estudos concedidas aos funcionários e
dependentes da Recorrente.
53. Caso contrário, assumir a condição de colaborador de uma IES consistiria em
obstáculo para o recebimento de qualquer bolsa de estudo ofertada pela IES, o que,
evidentemente, não pode ser considerada como uma hipótese possível.
54. Tal interpretação viola frontalmente o princípio da isonomia, cujo conteúdo
fundamenta o Estado Democrático de Direito brasileiro. Veja-se que, caso não fosse
possível oferecer bolsas de estudos aos membros das famílias dos funcionários das
instituições de ensino, seria o caso de se considerar a atitude de distribuição e concessão
de bolsas de estudos como inconstitucional, pela aplicação plena e imediata do princípio
da isonomia.
55. Vale dizer, se não fosse possibilitada a concessão de bolsas de estudo aos
funcionários da Recorrente e seus dependentes, nas mesmas condições oferecidas aos
“não-parentes” ou “não funcionários”, a Recorrente incorreria em grave
discriminação, de forma a excluir, deliberada e arbitrariamente, os seus funcionários e
os respectivos dependentes, em manifesta afronta ao princípio constitucional da
isonomia.
56. Extrai-se dos comentários acima que a D. Autoridade Fiscal, ao autuar a Recorrente
cobrando as exações em comento de forma contrária a legislação de regência, está
impedindo o desenvolvimento educacional superior no país, causando obstáculos
intransponíveis ao fornecimento de bolsas de estudos pelas IES a seus funcionários e
dependentes.
57. Neste particular, a redação do artigo 205 da CRFB/88 é salutar ao impor ao Estado o
dever de fornecer educação a todas e todos:
(...)
59. Pois bem, a alegação que vinha sendo adotada pela Receita Federal do Brasil
(“RFB”) de que tais verbas seriam integrantes da base salarial, também está eivada de
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.038 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.000078/2007-76

ilegalidade frente ao dispõe a CLT, pois, consoante assinado, o artigo 458, § 2o, II, da
CLT estreitou o conceito de salário e determinou que as verbas destinadas ao custeio de
bolsa educacional não integram a base salarial, sejam elas oferecidas em
estabelecimento próprio ou de terceiros.
60. AS BOLSAS DE ESTUDOS SÃO OFERECIDAS PELA PRÓPRIA
INSTITUIÇÃO, no intuito de cumprir com as suas obrigações constitucionais,
estatutárias e convencionadas em acordos e convenções coletivas, da melhor forma
possível, atendendo aos anseios da comunidade e das iniciativas profissionais da região
por ela polarizada.
61. Aliás, ao incluir esse inciso II, no § 2o, do artigo 458 da CLT, nada mais fez o
legislador do que declarar, pelo meio legal, que o benefício concedido a título de bolsa
de estudos tem natureza de obrigação legal ou iniciativa social, mas não de salário.
62. E não cabe aqui a alegação de que vige a regra da especialidade, porquanto o
próprio CTN, em seu artigo 110, estabelece que não é da competência de normas
tributários
63. Ou seja, não pode a legislação previdenciária tentar alterar ou restringir o
conceito de salário dado pela legislação trabalhista, muito menos quando há
regulamentação estabelecida em sede de convenção coletiva, cujo direito do trabalho
concebe natureza normativa, exatamente como visa proteger o CTN no artigo 110.
64. Pelos dispositivos legais supramencionados, não pode haver espaço para que o fisco
aja de outra forma senão considerando que tais verbas não constituem base para
incidência da contribuição social que ora se pretende fazer incidir.
(...)
71. Nesse ponto, ressalvados os argumentos já lançados à colação, há uma evidente
contradição entre o que a justiça trabalhista vem considerando como salário em relação
às formas de tratamento das bolsas de estudos pelos Órgãos de arrecadação.
72. Ainda nessa linha, é importante registrar que a incidência de imposto de renda sobre
esses valores despendidos com as bolsas de estudos pode ocasionar um problema jamais
imaginado, que é a negação ao recebimento desse benefício por parte do funcionário e
um desmedido ataque ao desenvolvimento educacional do país.
(...)
V – DO PEDIDO
75. Em virtude do acima exposto, a Recorrente requer seja conhecido e admitido o
presente Recurso Especial para que seja reformado o v. Acórdão guerreado,
determinando-se o cancelamento do Auto de Infração (“AI”) no 37.011.627-5.
(destaques do original)
Em despacho datado de 1o/11/2022 (e.fls. 254/261) o então Presidente da 2a
Câmara / 2a Seção de Julgamento deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, acatando o Acórdão 2402-008.742 como divergente e admitindo a rediscussão da
matéria incidência de contribuições sociais sobre bolsas de estudos concedidas aos
dependentes dos segurados empregados; uma vez que se trata de lançamento conexo e reflexo
da infração principal .
Cientificada do Despacho de Admissibilidade, a Procuradoria da Fazenda
Nacional (PFN) apresentou as contrarrazões de e.fls. 263/269, onde sustenta o não provimento
do recurso especial. Advoga que no caso em tela, não se deveria interpretar os termos
remuneração e salário calcando-se, tão-somente, na conotação trabalhista conferida ao vocábulo
pelo art. 458 da CLT, por se tratar de matéria previdenciária/tributária. Nessa linha, reproduz
partes do art. 28 da Lei no 8.112, de 1991, destacando o § 9°, alínea “t”, e afirma que, por se
tratar de norma de isenção, deve ser interpretada literalmente, a teor do disposto no art. 111 do
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.038 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.000078/2007-76

CTN. Destarte, para a aplicação de referida norma de isenção, seria necessário o preenchimento
de todas as condições nela previstas, e que, de fato, a exclusão legal não alcançaria os valores de
planos educacionais destinados aos dependentes. Assim, mesmo que tenham dimensão social,
tais pagamentos não perderiam seu caráter remuneratório, visto que, somente por força de lei não
poderiam estar sujeitos à incidência da exação, sob pena de se mascarar a remuneração dos
empregados, com a adoção de diversos auxílios e reembolsos, com a consequente evasão de
receita tributária. Conclui que o salário é elemento remuneratório do trabalho e se a Lei Básica
da Previdência Social não exclui o pagamento de determinada parcela remuneratória, que se
originou em decorrência única e exclusiva do vínculo laboral entre empregado e empregador,
esta não deve ser excluída da base de cálculo da contribuição.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme relatado, a matéria devolvida para apreciação refere-se à incidência de
contribuições sociais sobre bolsas de estudos concedidas aos dependentes dos segurados
empregados da autuada.
Verifica-se que os acórdãos recorrido e paradigma tratam de processos retratando
matérias com similitude fática autorizativas do seguimento de Recurso Especial. Tanto no caso
do acórdão recorrido, quanto no paradigma, trata-se de lançamento fiscal relativo ou decorrente
de fatos geradores anteriores à edição da Lei no 12.513, de 2011, em função de os contribuintes
terem concedido bolsas de estudos aos dependentes dos seus segurados empregados, onde,
apesar da similitude das situações, as Turmas expuseram entendimentos divergentes.
Entendeu-se no acórdão recorrido, pela aplicação da multa, devido à incidência
das contribuições sociais a cargo dos segurados sobre as bolsas de estudo em questão, uma vez
que o art. 458 da Lei 10.243/2001, trazido pela defesa, faz referência apenas à bolsa de estudo
concedida aos empregados e não aos seus dependentes, os quais só foram incluídos na hipótese
de isenção com a edição da Lei no 12.513/2011, portanto, posterior à ocorrência dos fatos
geradores. Desta forma, os valores relativos a tais pagamentos deveriam ter sido incluídos na
base de cálculo das contribuições e informados em GFIP no período objeto da autuação. A seu
turno, no paradigma, entendeu-se que não deveria incidir contribuições sociais sobre as bolsas de
estudos concedidas aos dependentes dos segurados, por não possuírem natureza remuneratória,
uma vez que não seriam decorrentes da contraprestação pelo trabalho.
Portanto, sendo o recurso tempestivo e preenchendo os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Mérito
Conforme relatado, a presente autuação decorre de penalidade aplicada à
contribuinte, por ter infringido o artigo 32, inc. IV da Lei no 8.212, de 1991, regulamentada pelo
Decreto 3.048, de 1999, devido a constatação de que os dados informados nas GFIP’s
apresentadas pela autuada não são correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
a que estava sujeita.
Portanto, não se discute na presente autuação o lançamento relativo à cobrança da
contribuição previdenciária, devida pelos segurados, incidente sobre os valores de bolsas de
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.038 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.000078/2007-76

estudos concedidas pela contribuinte aos dependentes dos seus segurados empregados, no
período objeto da autuação. Tal autuação corresponde à Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD n.° 37.011.626-7, que deu origem ao processo administrativo fiscal de no
18108.000162/2007-90.
Ocorre que a NFLD n.° 37.011.626-7 (processo no 18108.000162/2007-90), foi
apreciada nesta mesma sessão de julgamento, desta Câmara Superior, sendo julgado
improcedente o recurso especial apresentado pelo sujeito passivo, conforme o Acórdão no 9202-
011.039, que apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO PARA DEPENDENTES DE SEGURADOS. INCIDÊNCIA.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
À época de ocorrência dos fatos geradores objeto do lançamento não havia previsão
legal para a isenção de contribuições previdenciárias em relação a valores pagos a título
de auxílio educação a dependentes de empregados e dirigentes vinculados à pessoa
jurídica.
Constitui salário indireto o auxílio concedido por meio de bolsas de estudo custeadas
pela empresa em benefício dos dependentes de seus empregados, devendo compor a
base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Portanto, sendo mantida a obrigação principal, onde foi discutida a incidência da
contribuição previdenciária sobre os valores de bolsas de estudos concedidas pela contribuinte
aos dependentes dos seus segurados empregados, verifica-se que a contribuinte infringiu a
obrigação acessória decorrente, deixando de informar tais valores em GFIP, no período objeto da
autuação. Enquadrando-se desta forma na infração capitulada no já citado art. 32, inc. IV, da Lei
no 8.212, de 1991 (acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10, de dezembro de 1997), combinado com
art. 225, IV e §4o do Regulamento da Previdência Social.
Nesses termos, a autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que determina os
dispositivos legais ensejadores da penalidade, conforme descritos na “Fundamentação Legal” do
AI, uma vez que a multa decorre de expressa previsão legal. Sendo a atividade administrativa do
lançamento vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei
como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à
autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme
previsão normativa.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.038 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.000078/2007-76

Fl. 280
DF CARF MF
Original